Tribunal: TJES
Processo: 5002198-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002198-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WESLEILA GOMES RODRIGUES

AGRAVADO: ALFRANIO DE FREITAS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002198-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: W.G.R.

AGRAVAD
A
:
A.D.F.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE DOMICÍLIO E MATRÍCULA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO PATERNO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela genitora contra decisão do Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos de ação declaratória de alienação parental proposta pelo genitor, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à requerida que se abstivesse de alterar o domicílio e a matrícula escolar do filho menor, sem a concordância do genitor. Caso a mudança já tivesse ocorrido, determinou o retorno do infante a Santa Teresa/ES, com a reativação da matrícula no Colégio Santa Catarina, autorizando o genitor a suprir o consentimento materno, se necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da alteração unilateral de domicílio e matrícula escolar do menor em contexto de guarda compartilhada; (ii) definir se a conduta da genitora configura, em tese, ato de alienação parental e se justifica a imposição judicial de retorno ao domicílio de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A guarda compartilhada impõe o exercício conjunto das decisões relevantes sobre a vida da criança, incluindo a alteração de domicílio, nos termos dos arts. 1.583, §2º e §3º, e 1.634, V, do Código Civil.

4. A mudança de residência do menor, para outro município, sem o consentimento do outro genitor ou autorização judicial, viola o pacto firmado judicialmente entre as partes e caracteriza descumprimento das obrigações parentais compartilhadas.

5. A genitora limitou-se a comunicar a mudança ao pai por notificação extrajudicial, sem obter sua anuência e sem submeter o pleito previamente ao juízo competente, conduta que atenta contra os deveres inerentes à guarda compartilhada.

6. A justificativa da mudança por necessidade profissional e moradia não se sustenta, pois os documentos indicam vínculo empregatício remoto e inexistência de prova de impossibilidade de permanência em Santa Teresa/ES.

7. A decisão do juízo de origem observou corretamente o princípio do melhor interesse da criança, ao preservar sua estabilidade emocional e a continuidade da vida escolar, social e de saúde já estruturada no município de referência.

8. A mudança abrupta e unilateral, sem consenso ou autorização judicial, em prejuízo à convivência paterna e ao bem-estar da criança, configura, em tese, ato de alienação parental (Lei nº 12.318/2010, art. 2º, VII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na guarda compartilhada, a alteração do domicílio do menor exige consentimento de ambos os genitores ou autorização judicial, sob pena de violação ao pacto judicial e ao melhor interesse da criança.

2. A mudança unilateral da residência e da matrícula escolar, sem diálogo ou prévia deliberação judicial, caracteriza descumprimento dos deveres parentais e configura, em tese, ato de alienação parental.

3. O juízo pode restaurar o status quo ante para preservar a estabilidade emocional e os vínculos sociais, educacionais e familiares da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583, §§ 2º e 3º, 1.584, § 2º, e 1.634, V; Lei nº 12.318/2010, art. 2º, VII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Rec 0702328-49.2021.8.07.0002, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 17/10/2024; TJSP, AI 2117750-91.2020.8.26.0000, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 07/10/2020; TJPR, Rec 0070679-09.2020.8.16.0000, Relª Desª Sandra Bauermann, j. 02/08/2021; TJMG, AI 3264686-89.2024.8.13.0000, Rel. Juiz Paulo R. S. Abrantes, j. 13/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

WESLEILA GOMES RODRIGUES

em face da decisão (ID 62691067) proferida pelo Juízo da Vara de Única de Santa Teresa que, nos autos da
ação declaratória de alienação parental
proposta por
ALFRANIO DE FREITAS
,
deferiu parcialmente o pleito liminar para determinar que a requerida, se abstenha de promover qualquer alteração no domicílio ou residência do menor, impedindo sua mudança para Vila Velha/ES, bem como a alteração de sua matrícula escolar, sem a concordância do requerente, até ulterior deliberação deste juízo.

Outrossim, caso a mudança já tenha sido efetivada, determinou que a genitora providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o retorno do menor para a cidade de Santa Teresa/ES, restabelecendo sua matrícula no Colégio Santa Catarina, em Santa Teresa/ES, garantindo sua continuidade escolar e o seu direito à convivência familiar plena.

Por fim, autorizou a regularização da matrícula de BENJAMIN COMPART RODRIGUES BERGAMIN DE FREITAS junto ao Colégio Santa Catarina, caso necessário, para garantir a continuidade do acompanhamento escolar da criança, até ulterior deliberação deste juízo, de modo a suprir o consentimento materno para a regularização da matrícula.

Em suas razões recursais (ID 12208551), a agravante sustenta que
i)
a mudança de domicílio se justifica por razões profissionais e de moradia, circunstância análoga à vivenciada pelo próprio genitor que, à época de acordo pretérito, residia em São Mateus/ES por motivos laborais;
ii)
não pratica alienação parental, fomentando, ao contrário, o contato entre pai e filho;
iii)
a alteração de residência foi motivada pelo término de seu contrato de aluguel em Santa Teresa/ES e pela necessidade de comparecimento presencial a seu trabalho em Vitória/ES;
iv)
notificou previamente o genitor acerca da mudança, o que evidencia sua boa-fé; e
v)
a mera alteração de domicílio para município próximo, por si só, não configura ato de alienação parental apto a justificar a medida deferida na origem.

Diante do referido cenário, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que o menor permaneça com a genitora na cidade de Vila Velha, sem a necessidade de alteração de sua matrícula escolar e residência. No mérito, requer a reforma do pronunciamento vergastado.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi
indeferido
(ID 12241586).

Contrarrazões apresentadas no ID 12458864, impugnando o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na peça recursal e pelo desprovimento do recurso
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 12803399, pelo desprovimento do recurso.

De início, no que tange à impugnação suscitada em contrarrazões, observo que os elementos trazidos pelo Agravado apresentam indícios que, de fato, colidem com a presunção de hipossuficiência econômica da Agravante.

Contudo, a análise aprofundada da matéria demanda uma cognição mais ampla, incompatível com o rito célere e o escopo restrito do Agravo de Instrumento. A questão, portanto, deverá ser mais bem apreciada pelo juízo de origem, destinatário primário da prova, que possui melhores condições de decidir definitivamente sobre a manutenção ou revogação da benesse.

Assim, a fim de garantir o duplo grau de jurisdição, defiro o benefício em caráter provisório, estritamente para fins de processamento e julgamento do presente recurso, postergando a análise de mérito da impugnação para o primeiro grau de jurisdição.

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Extrai-se dos autos de origem que as partes,
WESLEILA GOMES RODRIGUES
e
ALFRANIO DE FREITAS
, em maio de 2023, nos autos do processo nº 5005212-39.2021.8.08.0047, celebraram acordo que estabeleceu a guarda compartilhada do filho,
BENJAMIN COMPART RODRIGUES BERGAMIN DE FREITAS
, nascido em 27/11/2018.

Naquela oportunidade, foi homologada a transação que fixou a cidade de Santa Teresa/ES como a residência de referência da criança, instituindo um regime de convivência de 11 (onze) dias consecutivos com o genitor e o período remanescente do mês com a genitora. Para viabilizar o arranjo, o genitor, que mantinha domicílio em São Mateus/ES, comprometeu-se a estabelecer residência também em Santa Teresa/ES. Vejamos:

Cláusula 1ª
– Fica acordado entre as partes signatárias do presente instrumento que o filho comum Benjamin Compart R. B. de Freitas irá residir na casa do genitor, pelo período de 11 (onze) dias no mês e os demais dias do mês na casa da genitora (19 ou 20 dias conforme o mês seja de 30 ou 31 dias).
Parágrafo primeiro
– O genitor ficará em convivência com o filho em sua residência, iniciando na primeira sexta-feira do mês e encerrando-se na segunda-feira da semana subsequente, totalizando assim 11 (onze) dias no mês.
Parágrafo segundo –
O genitor buscará a criança na escola em Santa Teresa, na sexta-feira, e devolverá a criança também na escola na cidade de Santa Teresa, na segunda-feira da semana subsequente, quando completar o décimo primeiro dia. A mãe igualmente buscará a criança na escola, em Santa Teresa, quando iniciar o seu período de convivência. (...)

Cláusula 2ª –
Fica acordado ainda que objetivando viabilizar o cumprimento da cláusula 1ª, sem prejuízo ao filho comum, o genitor irá alterar parcialmente a sua atual residência localizada na cidade de São Mateus/ES, vindo a residir também na cidade de Santa Teresa/ES, considerando que atualmente mantém regime de teletrabalho pelo TRT da 17ª Região/ES e pode conciliar à distância, trabalho e convivência familiar com o filho.

Cláusula 3ª
– O filho comum dos genitores passará a residir em tempo parcial com o pai nos termos da Cláusula 1ª, a partir do momento em que este efetivar a contratação de residência de aluguel na cidade de Santa Teresa e comprová-la mediante contrato, a ser apresentado nos autos do processo N.º 5005212- 39.2021.8.08.0047, em trâmite no Juízo de Santa Teresa – Vara única. (ID (ID 12208552))

O litígio subjacente foi instaurado por
ALFRANIO DE FREITAS
em 03/02/2025, após ser notificado extrajudicialmente pela genitora, em 30/01/2025, sobre a decisão unilateral de alterar seu domicílio para a cidade de Vila Velha/ES, e, consequentemente, o de seu filho, em dissonância com o pactuado judicialmente.

Na petição inicial, o autor/Agravado argumentou que a alteração abrupta viola o acordo e atenta contra o melhor interesse da criança. Afirmou que o menor está matriculado para o ano letivo de 2025 em colégio de Santa Teresa/ES, onde também frequenta atividades extracurriculares e possui rotina de acompanhamento médico, psicológico e odontológico. Aduziu, ainda, o risco de prejuízos à adaptação do infante, com base em laudo psicológico que aponta quadro de ansiedade e instabilidade emocional.

Com fundamento em tais fatos, requereu, em sede de tutela de urgência, que a genitora/Agravante fosse impedida de efetivar a mudança de domicílio e de escola do menor, sob pena de reversão da guarda para a modalidade unilateral paterna, com a fixação de regime de convivência materno em finais de semana alternados.

O Magistrado de primeiro grau, ao receber a exordial, deferiu parcialmente o pedido liminar, nos moldes já delineados.

O Magistrado singular fundamentou o deferimento da medida na constatação da probabilidade do direito do Agravado, assentada na existência de prévio acordo judicial que, ao instituir a guarda compartilhada, fixou a residência de referência do menor em Santa Teresa/ES. Nessa linha, a decisão considerou que a notificada mudança unilateral de domicílio pela genitora, sem o consentimento paterno, viola o pacto e configura, em tese, ato de alienação parental, nos termos da Lei nº 12.318/2010, por obstaculizar a convivência e o exercício da autoridade parental pelo genitor.

O perigo de dano, por sua vez, foi vislumbrado no iminente e significativo prejuízo ao melhor interesse da criança. O juízo de origem destacou a abrupta ruptura da rotina do infante, que se encontra matriculado em instituição de ensino, inserido em atividades extracurriculares e com acompanhamento de saúde estabelecido em Santa Teresa. Ponderou, ademais, o potencial transtorno ao desenvolvimento e à estabilidade emocional do menor, especialmente diante do laudo psicológico que atesta sua vulnerabilidade, o que justificou a intervenção judicial imediata para preservar seus vínculos e seu ambiente de referência.

Pois bem, apesar do esforço argumentativo da parte recorrida, reafirmo o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal. Explico.

A controvérsia cinge-se a um ponto central do direito de família contemporâneo: os limites e deveres inerentes à guarda compartilhada, especialmente no que tange a decisões de alto impacto na vida dos filhos, como a alteração de seu domicílio para outro município.

A guarda compartilhada, regra em nosso ordenamento jurídico (art. 1.584, §2º, do Código Civil), transcende a mera divisão do tempo de convívio. Seu pilar é a “responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto”, o que impõe, indelevelmente, o compartilhamento das decisões relevantes sobre a vida da prole. A alteração da cidade base de moradia da criança é, por excelência, uma dessas decisões magnas.

A esse respeito, vejamos o disposto no artigo 1.583 do Código Civil:

Art. 1.583. A guarda será
unilateral ou compartilhada
.

§1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, §5º) e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.

§2º Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos.

§ 3º Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos.

§ 4º (VETADO).

§ 5º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos.

A propósito, cito, ainda, o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ECA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. COMPARTILHADA. REGRA. UNILATERAL. EXCEÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 227 da CF dispõe que a convivência familiar é um direito da criança e do adolescente, sendo um dever da família, da sociedade e do Estado zelar pelo bem-estar dos menores. 2.
A guarda compartilhada dos filhos passou a ser a regra no sistema jurídico brasileiro a partir da vigência da Lei n. 13.058/2014. Esta estabelece que pais separados ou divorciados devem partilhar igualmente as responsabilidades e os direitos em relação aos filhos. Isto significa que os pais devem tomar decisões conjuntas e participar de forma igualitária no desenvolvimento da criança, mesmo que não vivam sob o mesmo teto. 3. Nos termos do § 2º art. 1.584 do Código Civil, a guarda unilateral somente prevalece se um dos pais declarar que não deseja a guarda, ou se restar demonstrado que um deles não está apto a exercer o poder familiar ou que a guarda compartilhada, no caso concreto, não atende ao princípio do melhor interesse da criança.
(...) (TJDF; Rec 07023.28-49.2021.8.07.0002; 194.3306; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 17/10/2024; Publ. PJe 23/11/2024)

Destaco, ainda, que o artigo 1.634, V, do Código Civil é solar ao dispor que compete a
ambos
os pais, no exercício do poder familiar, “conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro Município”. A norma não abre margem para atos unilaterais. A decisão deve ser consensual ou, na falta de consenso, submetida à chancela judicial, que aferirá sempre o melhor interesse da criança.

No caso dos autos, é fato incontroverso, e confessado pela própria Agravante, que não houve consentimento do genitor para a mudança. A Recorrente limitou-se a “comunicar” o pai por meio de notificação extrajudicial (ID 12208563), ato que foi imediata e expressamente rechaçado pelo Agravado. A conduta da genitora, ao desconsiderar o desacordo paterno e a ausência de autorização judicial, revela-se grave e em flagrante menoscabo aos deveres da guarda compartilhada.

Revela-se grave a conduta da genitora de comunicar a mudança, sem consenso do genitor, nem provocar o Poder Judiciário para ver alterado o regime de convivência. Portanto, em meu sentir, mais apropriado seria se a recorrente,
antes de mudar-se
, buscasse chegar a um consenso com o recorrido a respeito da questão e se a referida composição mostrar-se inviável, deveria ter provocado o Juízo de Campinas - onde o divórcio e o regime de guarda e convivência foram homologados - para regulamentar novo regime.

Desse modo, considerando todas as peculiaridades do caso e, considerando que não há nenhum elemento que desabone a conduta do agravado para cuidar da criança, tenho que o Juízo de origem agiu com acerto ao estabelecer o
status quo ante
, ao menos até maior elucidação do cenário fático, sobretudo porque a mudança de domicílio não fora regularmente convencionada entre os genitores.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GUARDA COMPARTILHADA. MUDANÇA DA MÃE PARA OUTRA CIDADE.
Inconformismo. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão das visitas e a manutenção da residência da menor em Ribeirão Preto e condenou a mãe ao pagamento de multa no valor equivalente a 20% do valor dado à causa. ; Prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Conforme já consignado na decisão liminar, a agravante vem descumprimento o provimento judicial que determinou a guarda compartilhada e impedindo a convivência paterna.
A recorrente passou a residir em Ribeirão Preto antes da decretação da quarentena em razão da pandemia do COVID-19, sem qualquer comunicação ou anuência do agravado e do juízo onde tramita a ação. Pai. Não pode ficar aguardando a vontade da mãe para realizar visitas à filha e enfrentando as dificuldades por ela impostas. A efetiva mudança para outra cidade, sem autorização judicial, demonstra desrespeito ao juízo prolator da decisão que fixou a guarda compartilhada e a residência materna nesta cidade de São Paulo.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2117750-91.2020.8.26.0000; Ac. 14043646; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Silvério da Silva; Julg. 07/10/2020; DJESP 26/10/2020; Pág. 2120)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, REVERTEU O LAR DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA AO PATERNO,
INDEFERINDO OS DEMAIS PLEITOS, ESTABELECENDO O REGIME DE CONVIVÊNCIA MATERNO-FILIAL. INSURGÊNCIA DO GENITOR. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL, COM EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS E FIXAÇÃO E ALIMENTOS A SEREM PRESTADOS PELA GENITORA. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Inexistência de demonstração, nesta fase, de conduta desabonadora da genitora no exercício do poder familiar. Necessidade de realização de estudo social. Prevalência da guarda compartilhada. Inteligência artigo 1584, §2 e 1585 do CC.
Alteração do lar de referência por mudança brusca de residência da genitora para outra cidade sem anuência ou autorização judicial com vistas à preservação da rotina da criança.
Situação que não implica em automática exoneração ou suspensão do dever de prestar alimentos anteriormente fixado, especialmente porquanto permanecerá o transito da menor entre o os domicílios paterno e materno. Ausência de demonstração a respeito do montante necessário ao sustento da filha e das possibilidades do genitor e da genitora, necessários a análise do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Rec 0070679-09.2020.8.16.0000; Londrina; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Sandra Bauermann; Julg. 02/08/2021; DJPR 02/08/2021)

GUARDA.
GUARDA COMPARTILHADA
DEFERIDA. PEDIDO DE GUARDA UNILTERAL. EXCEÇÃO. SEPARAÇÃO DE CORPOS. ARTIGO 1562 DO CC. CONVIVÊNCIA INSUPORTÁVEL. APLICAÇÃO RESOLUÇÃO 284 DO CNJ.
MUDANÇA COM MENOR PARA OUTRA CIDADE. IMPOSSIBLIDADE.
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-ESPOSA. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. Sempre que se tratar de interesse relativo à criança e ao adolescente, incluindo aí a concessão de guarda, o magistrado deve se ater ao interesse do menor, considerando, para tanto, primordialmente, o seu bem-estar, conforme consagrado constitucionalmente, art. 227 da Constituição Federal. A fixação da guarda unilateral a favor de um dos genitores é medida excepcional. A separação de corpos se mostra como medida adequada para salvaguardar os direitos do casal e evitar a ocorrência de conflitos que possam agravar ainda mais a situação. Todavia,
a decretação da separação de corpos, por si só, não autoriza a agravante a mudar-se para outro estado com a filha menor de idade sem o prévio consentimento do agravado.
A fixação de alimentos a serem pagos pelo cônjuge ou companheiro não tem o lastro no dever de sustento, mas na mútua assistência. Fará jus ao recebimento de alimentos aquele que demonstrar efetivamente a necessidade de receber o auxílio para sobreviver, dado o caráter excepcional dos alimentos entre ex-cônjuge. Não comprovada a incapacidade financeira do alimentante e uma vez comprovado que a alimentanda necessita dos alimentos, não se demonstrando ou comprovando que tenha algum tipo de renda, devem ser fixados alimentos a favor da virago. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJMG; AI 3264686-89.2024.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Paulo Rogério de Souza Abrantes; Julg. 13/12/2024; DJEMG 16/12/2024)

A ausência de consenso entre os genitores ou de prévia autorização judicial para a alteração do domicílio do menor constitui, por si só, fundamento robusto para a manutenção da decisão agravada.

Acrescente-se que as razões invocadas pela Agravante para a abrupta mudança revelam-se manifestamente frágeis e desprovidas de substrato fático e probatório que as corrobore.

A alegação de necessidade profissional é aparentemente contrariada pelos documentos que a própria Agravante acostou aos autos, os quais demonstram que seu regime de trabalho é “remoto/teletrabalho”, com base em seu ambiente doméstico em Santa Teresa. A possibilidade de ser “eventualmente” solicitada em Vitória não constitui um fundamento sólido para desarraigar a criança de seu lar e de sua rotina. Como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, não há nos autos “comprovação documental robusta sobre de novo vínculo empregatício que justifica a mudança repentina”.

Da mesma forma, a alegação de encerramento do contrato de aluguel não justifica a mudança para outro município, havendo, como é notório, outras opções de moradia na mesma cidade de Santa Teresa.

A conduta da Agravante, ao mudar o domicílio do filho para dificultar a convivência com o pai, amolda-se, em tese, à descrição de ato de alienação parental, conforme tipificado no artigo 2º, inciso VII, da Lei nº 12.318/2010. A mudança abrupta, sem diálogo e sem o amparo de uma decisão judicial, atenta diretamente contra o direito fundamental da criança à convivência familiar equilibrada, princípio basilar de proteção integral consagrado no artigo 227 da Constituição Federal.

O prejuízo à criança é evidente. O menor, de apenas 6 (seis) anos, possuía rotina estabelecida em Santa Teresa, com vida escolar ativa no Colégio Santa Catarina desde 2023 , matrícula renovada pelo pai para 2025, além de atividades extracurriculares e acompanhamento de saúde. Soma-se a isso o laudo psicológico que atesta um quadro de ansiedade e dificuldade de adaptação do infante, tornando a mudança imposta ainda mais danosa.

Portanto, a decisão do juízo de origem, ao determinar a manutenção do
status quo ante
e impedir a alteração de domicílio, agiu com o devido acerto, em estrita observância ao melhor interesse da criança e em conformidade com a jurisprudência pátria, que rechaça a alteração unilateral de residência em casos de guarda compartilhada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
WESLEILA GOMES RODRIGUES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de origem que deferiu em parte o pedido formulado pelo agravado e determinou que a genitora se abstivesse de alterar unilateralmente o domicílio e a matrícula escolar do filho menor para Vila Velha/ES sem o consentimento paterno; ordenou, caso a mudança já tivesse se efetivado, o retorno da criança à comarca de Santa Teresa/ES no prazo de 5 (cinco) dias, com o restabelecimento da matrícula no Colégio Santa Catarina ; e, por fim, autorizou o genitor a regularizar a referida matrícula, suprindo o consentimento materno para garantir a continuidade dos estudos do infante
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 15:30:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57277809062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.